Tribunal: TJDFT
Processo: 0735141-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735141-96.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava de capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0714728-80.2021.8.07.0007 – ids 240248391; 243528915 - EmD improvidos) que, em cumprimento de sentença, determinou a realização de perícia para aferir o valor da mensalidade do plano de saúde e o intimou para, em 15 dias, efetuar o pagamento dos honorários periciais a serem declinados pelo expert nomeado, após manifestação das partes acerca do referido valor. Alega, em suma, indevida a produção de prova pericial, pois a requereu somente no caso de não ser possível elaborar os cálculos a que foi intimado, em audiência, a apresentar, o que não ocorreu, uma vez que foram juntados os documentos solicitados pelo Juízo, salientando que, ao fornecê-los, manifestou sua desistência da perícia e sustenta que foi demonstrado que o valor (R$ 4.909,46) atualmente praticado à segurada está de acordo com aqueles cobrados dos funcionários da ativa. Subsidiariamente argumenta a impossibilidade de pagamento integral dos honorários periciais, ante a prévia formulação da desistência da prova. Requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento do AI. 2. O agravante solicitou prazo, em audiência de conciliação, (id 235913350 – autos principais), para apresentação de documentos relativos à mensalidade do plano de saúde e, caso não fosse possível, requereu a realização de perícia para apontar o valor equivalente a mensalidade de um servidor da ativa, na mesma faixa etária da credora/agravada, para fins de definição do valor mensal devido pela agravada. No referido ato processual, foi deferido o prazo pleiteado e alertado pelo Juízo que haveria homologação do valor caso concordantes as partes e, havendo divergência, desde aquele momento, determinou a realização de perícia, a cargo dos devedores. Referida decisão precluiu em 06/06/25, conforme consulta ao Pje, aba “expedientes”. Conquanto tenha o recorrente juntado a denominada fatura técnica, sustentado a correção da mensalidade no valor de R$ 4.909,46 e expressamente desistido da perícia, em 22/05/25 (ids 236845925; 236845928), a agravada manifestou (id 239963502) contrariedade, impugnando a referida importância. A desistência do agravante do pedido de perícia (id 236845928 – autos principais), de per si, não afasta a produção da referida prova, se necessária ao deslinde da controvérsia. O agravante desistiu da realização da perícia dentro do prazo recursal da decisão que lhe impôs o ônus dos honorários periciais, além disso, após a audiência de conciliação, ao divergir do valor apresentado, a agravada requereu a prova pericial (id 239963502 – p. 2). Assim, à primeira vista, há de se considerar que a perícia foi determinada de ofício. A prova pericial necessária ao cumprimento de sentença, ainda que determinada ex officio, deve ser custeada pelo devedor. Atente-se para precedente do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSOESPECIAL.LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELODEVEDOR/EXECUTADO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DISTINÇÃO. INEXISTÊNCIA.SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO. (...). 2. Na fase de liquidação de sentença, sendo a perícia realizada quando já conhecida a partesucumbente, cabe ao devedor, em sua condição de futuro executado, arcar com os honoráriospericiais, por se mostrar mais adequado e efetivo imputar o encargo diretamente a quem devesuportá-lo, após o trânsito em julgado da sentença. Precedente: REsp 1.274.466/SC, Rel. Min.Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção DJe 21.5.2014. (...). 4. Agravo Interno não provido. (2a T., AgInt no REsp. 1.810.330, Min. Herman Benjamin,julgado em 2019). 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado, Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator